Tribunal: STF
Processo: ADI 3953
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 3.916/2006. REGULAMENTA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS. CABELELEIRO, MANICURO, PEDICURO, ESTETICISTA E PROFISSIONAIS DE BELEZA. OFENSA AOS ARTS. 21, XXIV, e 22, I E XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    I - São inconstitucionais normas locais que tratam de matérias de competência privativa da União. 



    II - Lei distrital que reconhece e regulamenta o exercício profissional das atividades de cabeleireiro, manicuro, pedicuro, esteticista e profissional de beleza.



    III - Afronta o disposto nos arts. 21, XXIV, e 22, I e XVI, da Constituição Federal.



    IV – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.